Tribunal: CARF
Processo: 10314.013833/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.013833/2010-31
Recurso
Embargos
Acórdão no
3002-002.695 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Embargante
JBS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/09/2010
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO . PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE.
Osprincípiosconstitucionaisdavedaçãoaoconfiscoedaproporcionalidade
sãodirigidosaolegisladoreaocontrolejurisdicionaldaconstitucionalidade.
A
multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração
tributáriaporalegaçãodeinconstitucionalidade.SúmulaCarfno2.
RELEVAÇÃODEPENALIDADE.COMPETÊNCIA.
A relevação de penalidade prevista no art. 4o do Decretolei 1.042/69 é de
competência da Receita Federal, nos termos da Portaria RFB 268/2012, e
PortariasMinisteriaisqueaautorizaram.
MULTA
ADMINISTRATIVA
DE
CONTROLE
ADUANEIRO.
DESCRIÇÃOINEXATA/INCOMPLETA.CÁLCULO.
O cálculo da multa prevista no art. 711 doRegulamento Aduaneiro é feito por
cada infração/adição, com mínimo de R$500,00 para cada infração de
mercadorias de mesmo NCM, nos termos de seus §§3o e 4o, e máximo de
10%dovalortotaldasmercadorias,conformeart.69daLei10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher em parte os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanear o erro
material e omissão no Acórdão no 3002-002.267, mantendo a decisão originalmente aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.013833/2010-31
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.695 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.013833/2010-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de
Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 103-000.239,
proferido pela 2a Turma da DRJ/03, que decidiu por exonerar integralmente as exigências
referentes ao Imposto de Importação e às contribuições sociais para o PIS e Cofins, que
totalizam as importâncias de R$ 474.629,45, de R$ 832,68, e de R$ 3.835,40, respectivamente
(incluídos juros de mora e multa de ofício), e manter a multa por prestação de informação
incorreta, no valor total lançado de R$ 22.370,03.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório apresentado no acórdão
supracitado:
Trata o presente processo da exigência no valor total de R$ 501.667,56 referente ao
Imposto de Importação (II), às contribuições sociais para o PIS e Cofins, acompanhados
dos juros de mora e multa de ofício no percentual de 75%, em virtude de
enquadramento de mercadoria importada em Ex-tarifário indevido, (fls. 2/24) e à multa
por declaração inexata, prevista no art. 711, inciso III do Decreto no 6.759/2009, em
desfavor da empresa JBS S/A, CNPJ: 02.916.265/0086-59.
Da Autuação Afirma a autoridade fiscal, consoante descrição dos fatos constantes dos
Autos de Infração, a seguir copiada (fls. 2/43), que ao amparo da Declaração de
Importação (DI) no 10/1654626- 4/001, registrada em 21/09/2010, a empresa JBS S/A,
CNPJ: 02.916.265/0086-59, submeteu a despacho aduaneiro duas máquinas "máquinas
formadoras alimentícias de produtos cárneos, enquadradas indevidamente, no Ex-
tarifário n° 149, objeto da Resolução CAMEX n° 46 de 24/06/2010, que reduz a
alíquota do Imposto de Importação (II) de 14% para 2%, em razão de as máquinas
importadas possuírem velocidade máxima e capacidade de produção superiores aos
limites estabelecidos no texto do referido Ex-tarifário, conforme dois laudos técnicos
realizados na mercadoria, a pedido da autoridade aduaneira. (...)
A ciência aos autos de infração ocorreu em 08/12/2010, pessoalmente ao procurador do
sujeito passivo (fls. 7, 23 e 35). Em 07/01/2011, o sujeito passivo apresentou
impugnação (fls. 187/213)
e documentos (fls. 215/457), na qual após apresentar breve relato dos autos, apresenta
suas razões de defesa, em síntese:
DO "EX-TARIFÁRIO" Que, no caso em tela, a Impetrante pleiteou o reconhecimento
do "ex-tarifário" da máquina em apreço ("máquinas formadoras alimentícias de
produtos cárneos"), conforme as características específicas do maquinário que pretendia
importar, customizado às suas necessidades técnicas.
Que o documento emitido pela fabricante da máquina (doc. anexo), que destaca que a
máquina importada foi customizada para a empresa, com parâmetros de 109
batidas/minutos e capacidade de produção de volume de 4.100 kgs, independentemente
dos catálogos indicarem capacidade máxima e mínima.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.695 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.013833/2010-31

Que, a respeito do catálogo do fabricante, de fato, há vários parâmetros de velocidade
e capacidade de produção indicados, conforme restou constatado pelos próprios laudos
de avaliação. Entretanto, o fato relevante que o perito e o assistente técnico não
observaram, data vênia, é a customização da máquina para as necessidades da
Impetrante. Outros documentos igualmente levam à mesma conclusão.
Que consta do laudo pericial para considerar a velocidade e capacidade de produção
distintas daquelas declaradas na DI, que no Catálogo fornecido pela Impetrante
constavam informações relativas a diferentes velocidades e capacidades de produção
("até 109", "até 120" e "de 25 a 120" batidas/minuto). Dessa forma, optou o perito por
parâmetro para aferir as características da máquina em tela uma informação constante
do sítio da internet da fabricante, que indica que a velocidade é de até 120
batidas/minutos e a capacidade de produção é de até 4.536 kg/h.
Que, todavia, é justamente pela possibilidade de customização que as
"batidas/minuto" podem ser de "109" e variar de "25 a 125" conforme consta do
catálogo e foi consignado pelo laudo pericial.
Que o parâmetro então adotado pelo perito, consubstanciado na informação de página
da internet não é adequado e tampouco lógico para chegar à sua conclusão.
Que, no sítio da internet da fabricante (www.formaxinc.com), de fato, há uma página
que trata da máquina em tela e informa que a velocidade é de até 120 batidas/minuto ou
4.536 kg/hora. Todavia, isso não quer dizer que a velocidade não possa ser menor.
Que no sítio da internet da fabricante, verifica-se que há somente uma página a
respeito do maquinário em tela. Isto é, são informações genéricas que indicam somente
a velocidade e capacidade máxima de operação, não são indicados os pormenores
descritos no catálogo.
Que, falar em capacidade "máxima" não implica na conclusão de que não pode operar
em capacidade menor.
Que, da análise conjunta do catálogo, das informações constantes na internet, outra
não é a conclusão senão o fato de que a velocidade máxima é de 120 batidas/minuto,
mas que pode ser fabricado para operar com velocidade menor. Corrobora, nesse
sentido, o documento apresentado pela fabricante.
Que, se fora a própria Impugnante quem procedeu aos trâmites administrativos para
pleitear o "ex-tarifário", não teria motivo para solicitar reconhecimento de "ex-tarifário"
sem a especificação correta da máquina que seria importada.
Que o único critério adotado pelo perito foi a informação constante de uma página do
sítio da internet da fabricante. E, nesse tocante, cumpre indagar se o papel do perito
técnico é emitir laudo com base unicamente em informação genérica da internet.
Que, ainda, que por todas as fotos e demais documentos juntados, não há qualquer
especificação de que a velocidade máxima dos específicos maquinários importados é de
até 120 batidas/minuto ou que a capacidade de produção é de até 4.536 quilos/hora.
Que a questão relativa à possibilidade de alteração da "potência" empregada em
máquinas importadas pelo regime de "Ex Tarifário" já foi apreciada pelo Colendo
Tribunal Regional Federal desta Terceira Região, (TRF — 4° Região; Segunda Turma;
Processo n° 200571010044889; Relator Artur César de Souza; D.E 19.08.2009).
Que o inteiro teor no acórdão acima mencionado (anexo) prevê com clareza a
identidade entre aquela e esta situação, pois ambas máquinas permitem programações
diferentes.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.695 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.013833/2010-31

Que, ainda, no tocante às terceiras e quartas divergências apontadas pelo perito
técnico, relativas à existência de uma "perfuradora para carne" e "peças sobressalentes",
são componentes das "máquinas formadoras alimentícias", conforme consta do
documento emitido pela fabricante.
Que, por fim, a Impugnante promove a juntada de Laudo Técnico, elaborado por
engenheira especializada, (vide laudo e Anotação de Responsabilidade Técnica anexos),
que atesta as informações contidas na declaração da própria fabricante e também que as
máquinas em questão foram produzidas sob medida visando atender as necessidades da
Impugnante, conforme as especificações contidas no "EX".
(...)
Em 07/02/2011, a impugnante protocoliza pedido de juntada dos documentos a seguir
identificados (fls. 467/507):
DOC. 01 — Tradução juramentada e respectiva cópia autenticada de carta da empresa
"FORMAX", que indica que a fabricação do maquinário é customizada;
DOC. 02 — Tradução juramentada e respectiva cópia autenticada de carta da empresa
"FORMAX", que indica que as peças sobressalentes e a parte denominada "cube' são
partes integrantes do maquinário; e DOC. 03 — Tradução juramentada e respectiva
cópia simples de página da Internet, utilizada como fundamento pelo Sr. Perito da
Receita Federal do Brasil em seu laudo pericial.
(...)
Em 16/08/2011, a impugnante requer a juntada de tradução juramentada de autorização
do Presidente da empresa "FORMAX", Mel Cohen, autorizando o vice-presidente
corporativo-financeiro, Bill Keffin, e o gerente de engenharia, Paul Taylor, a assinar
carta juntada anteriormente (fls. 509/523).
O presente julgamento foi convertido em diligência face a necessidade de identificar as
efetivas especificações das máquinas importadas, se correspondem às constantes do
catálogo técnico disponível no sítio da fabricante na internet (velocidade máxima de 120
batidas/minuto e capacidade máxima de produção de 4.536 kg/hora), conforme consta
dos Laudos Técnicos produzidos em assistência técnica à autoridade aduaneira no curso
do despacho aduaneiros das máquinas, ou se tais máquinas foram customizadas para
atender às especificações solicitadas pela importadora (velocidade máxima de 109
batidas/minuto e capacidade máxima de produção de 4.109kg/hora), conforme alegado
pela impugnante.
(...)
Em atendimento a anteriormente citada Resolução desta Turma de Julgamento foi
juntado aos autos Laudo Pericial, realizado em assistência técnica à Fiscalização, para o
qual apesar de regularmente intimada a se manifestar, a impugnante não o fez (fls.
607/614).
Por conseguinte, o Laudo Técnico Pericial (618/633) resultante da conversão do
presente julgamento em diligência, realizada justamente para dirimir a controvérsia sobre as
efetivas velocidades e capacidade de produção máximas das máquinas importadas, conclui com
base em exame físico realizado em uma das máquinas que a velocidade máxima alcançada sem
atingir a qualidade da produção é de 90 batidas/minutos, com capacidade máxima de produção
de 3.628,80 kg/h.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.695 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.013833/2010-31

Em razão das declarações prestadas pela impugnante diferirem das informações
do laudo técnico, a multa foi aplicada pela inexatidão da descrição declarada mercadoria,
caracterizada, nas razões da DRJ, pela incorreção de características essenciais ao enquadramento
no Ex-tarifário pleiteado pelo importador (Ex-tarifário 149 do código tarifário NCM/TEC
8438.50.00, estabelecido pela Resolução Camex no 46/2010, in verbis), uma vez que são
expressos requisitos, nos termos do disposto no inciso III, do § 1o, do art. 711 do Decreto no
6.759/2009.
A recorrente foi intimada da decisão proferida pela DRJ em 06/10/2020 e interpôs
Recurso Voluntário (às fls.707-725) em 05/11/2020 alegando a necessidade do cancelamento da
multa regulamentar aplicada pela fiscalização e mantida pela DRJ.
Por conseguinte, em 19 de julho de 2022, a 2a Turma extraordinária da 3a seção de
julgamentos proferiu acórdão de no 3002-002.267 concluindo pelo não conhecimento do recurso
no que tange as alegações de inconstitucionalidade, e, no mérito, nego provimento ao recurso
voluntário.
A recorrente, contudo, interpôs embargos às fls. 688-700, alegando contradição,
omissão e erros materiais em relação ao acórdão supracitado.
Por sua vez, o despacho de admissibilidade dos embargos, às fls. 707 a 710,
desconsiderou a existência de contradição no acórdão, mas entendeu que os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte quanto aos erros materiais alegados e a omissão quanto aos
argumentos de falta de aprofundamento do trabalho fiscal e investigação dos fatos e que o
lançamento foi lastreado em laudo incorreto, com aplicação do artigo 142 do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
Da admissibilidade
Tendo em vista que os embargos já foram admitidos parcialmente pelo então
Presidente da 2a Turma Extraordinária da 3a Seção de julgamentos, pelas razões já expostas, com
as quais há concordância, passo a análise da omissão e erro material alegados pelo embargante.
Da omissão e erro material
Nos embargos de declaração opostos e admitidos pelo presidente desta turma, há
erro material e omissão que devem ser analisados.
Consta do despacho de admissibilidade o seguinte:

(...)
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.695 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.013833/2010-31

CONCLUSÃO Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os
embargos de declaração opostos pelo contribuinte quanto aos erros materiais alegados e
a omissão quanto aos argumentos de falta de aprofundamento do trabalho fiscal e
investigação dos fatos e que o lançamento foi lastreado em laudo incorreto, com
aplicação do artigo 142 do CTN. Encaminhe-se à Conselheira Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta para inclusão em pauta de julgamento.

Sendo assim, entendo que devem os embargos de declaração devem ser acolhidos
para sanar erro material, por meio da exclusão da parte do acórdão embargado "já que tinha
ciência das reais características da máquina" , do seguinte parágrafo constante do aludido
acórdão embargado:
Entendo que, ao registrar a NCM 8438.50.00 na DI, a importadora não fica,
necessariamente, vinculada às próprias características descritas no numero comum do
Mercosul, já que tinha ciência das reais características da máquina, uma vez que
descrições insuficientes de mercadoria importada podem prejudicar o trabalho fiscal,
ainda que classificação fiscal esteja correta, pois enseja eventual intimação para maiores
esclarecimentos e eventual atraso. De qualquer modo, estando a irregularidade
devidamente tipificada na legislação, torna-se infração, com a respectiva penalidade.
Quanto ao trecho a seguir, cumpre esclarecer que não há erro material, pois,
conforme descrito, se refere à informação constante no documento emitido pelo fabricante da
máquina importada, e não à informação prestada pela recorrente na DI:
Analisando o documento emitido pela fabricante das máquinas, destaca que as máquinas
importadas foram customizadas para a empresa, com parâmetros de 109 batidas/minutos
e capacidade de produção de volume de 4.100 kg/h, e não 90 batidas/minuto e 3.628,8
kg/h, informação ratificada pela própria DRJ em sua decisão de 1o grau.
Com efeito, houve erro nas informações atinentes à velocidade e volume de
produção máximos das máquinas, apresentadas pela recorrente na DI, de 109 batidas/minuto e
de 4.100 kg/h, respectivamente, uma vez que a perícia técnica atestou que as máquinas possuem
velocidade e volume de produção máximos de 90 batidas/minutos e de 3.628,80 kg/h,
respectivamente.
O acórdão recorrido confirmou tal erro, conforme o seguinte trecho:
A perícia final demonstra a divergência entre as informações apresentadas na DI e as
efetivamente relativas às máquinas, vez que a velocidade de 90 batidas por minuto é a
que fornece a capacidade máxima de produção, com 3628,8 quilogramas por hora”,
contudo, estas informações não constam na Declaração de Importação no 10/1654626-4.
Também devem ser acolhidos para sanar a omissão quanto aos argumentos
apresentados pela embargante consistentes na falta de aprofundamento do trabalho fiscal e
investigação dos fatos e que o lançamento foi lastreado em laudo incorreto, sendo necessária a
aplicação do artigo 142 do CTN.
Quanto à supracitada omissão, cumpre asseverar que o trabalho fiscal fora
realizado de forma correta e com o devido aprofundamento e investigação dos fatos, não
havendo nenhuma violação ao artigo 142 do CTN, bem como que o conjunto probatório,
sobretudo o último laudo juntado aos autos, demonstram que a autoridade fiscal agiu
corretamente, não havendo dúvida ou insubsistência no lançamento em questão. Ressalte-se que
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.695 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.013833/2010-31

não procede a alegação da recorrente no sentido de que "o segundo laudo teria sido elaborado
justamente para aprofundar a investigação, o que se admite apenas em hipótese, já que tal
procedimento deve ser adotado antes da lavratura do auto de infração, mesmo assim as cobranças
deveriam ser canceladas", uma vez que é perfeitamente possível a elaboração de laudo após a
lavratura do auto de infração, no caso de dúvidas, as quais foram esclarecidas por meio desse
laudo, que corroborou o entendimento da autoridade fiscal, entendimento esse mantido pela DRJ
e por este Conselho.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para
sanear o erro material e omissão no Acórdão no 3002-002.267, mantendo a decisão originalmente
aplicada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 718
DF CARF MF
Original